Tribunal: TJDFT
Processo: 0022110-27.2014.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. REQUERIMENTOS INFRUTÍFEROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, após suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis e intimação das partes para manifestação.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se é possível conhecer dos argumentos e requerimentos apresentados pela apelante que não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau, diante da preclusão; (ii) se houve violação ao princípio da dialeticidade em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e inovação recursal; (iii) se ocorreu a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, considerando o prazo aplicável, o termo inicial e a observância do procedimento previsto no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. Não se conhece dos tópicos da apelação que suscitam matérias não submetidas ao Juízo de Primeiro Grau por força da preclusão e do princípio do duplo grau de jurisdição, conforme art. 507 do Código de Processo Civil e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso deve demonstrar, de forma lógica e fundamentada, as razões pelas quais se pretende a reforma da decisão recorrida.
5. A prescrição intercorrente é aplicável à execução de duplicatas, conforme art. 206-A do Código Civil e Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, observando-se o prazo trienal previsto no art. 18 da Lei no 5.474/1968.
6. O termo inicial da prescrição intercorrente, no caso concreto, segue a redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, pois a suspensão do processo ocorreu antes da vigência da Lei no 14.195/2021. Assim, a contagem iniciou-se após um ano da suspensão determinada em 13.11.2020.
7. Requerimentos de diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
8. Constatado o transcurso do prazo prescricional sem localização de bens penhoráveis, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

IV. Dispositivo e tese
9. Apelação parcialmente conhecida e desprovida na parte conhecida.
Tese de julgamento: “1. A suspensão da execução por um ano nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, seguida da não efetiva localização de bens da parte executada, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. Requerimentos de diligências que não resultam na localização de bens não interrompem nem suspendem o prazo prescricional”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0022239-04.2015.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 10.07.2025; TJDFT, APC 0707267-17.2017.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 23.4.2025.